Tribunal: STF
Processo: AR 1333
Classe: AR
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-05-26
Data de publicação: 2010-05-26

Ementa:
EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO. BEM IMÓVEL DA 
   UNIÃO. CESSÃO DE USO. PRECARIEDADE. DECRETO N. 28.884/50. 
   DECRETO-LEI N. 9.760/46. DOAÇÃO POSTERIOR. REVOGAÇÃO DA CESSÃO. 
   DECRETO-LEI N. 233/67. VIOLAÇÃO AO ATO INSTITUCIONAL N. 4/96 E AO 
   DECRETO-LEI 178/67. INOCORRÊNCIA. ATO FORMALMENTE NORMATIVO, EMBORA 
   MATERIALMENTE ADMINISTRATIVO. LEI-MEDIDA. "DECRETO-MEDIDA". CLÁUSULA 
   RESOLUTIVA GERAL. SÚMULA N. 473 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A ATO 
   JURÍDICO PERFEITO OU A DIREITO ADQUIRIDO À POSSE DO IMÓVEL. CAUSA DE 
   PEDIR DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TÍTULO DE PROPRIEDADE. AÇÃO 
   RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.
1.	O preceito do art. 9º, § 2º, do 
   Ato Institucional n. 4 estabelece que o "Presidente da República 
   poderá expedir decretos com força de lei sobre matéria 
   administrativa e financeira". O decreto-lei n. 233/67 dispôs sobre 
   matéria administrativa ao operar a transferência do domínio do 
   imóvel da União para a UFRJ, autarquia federal. A tese segundo a 
   qual atos de efeito concreto não poderiam ser veiculados por 
   decreto-lei não se sustenta. A ausência de generalidade nos 
   preceitos do decreto-lei n. 233/67 apenas denuncia tratar-se, no 
   caso, de ato formalmente normativo, embora materialmente 
   administrativo, um "decreto-medida", análogo a uma lei-medida.
2.	A 
   cessão gratuita do imóvel em favor da ASCB remete ao decreto n. 
   28.884, de 21 de novembro de 1950, tendo sido formalizada em 
   "contrato" --- anote-se a impropriedade do uso do vocábulo, vez que 
   no caso não há relação de intercâmbio, oposição de vontades das 
   partes nele envolvidas --- contrato registrado no Serviço de 
   Patrimônio da União - SPU em 1º de setembro de 1958. A alegação de 
   que o decreto-lei n. 233/67 teria violado o disposto no decreto-lei 
   n. 178, de 16 de fevereiro de 1967, não procede. O título que 
   legitimava a posse da autora antecedeu a edição do decreto-lei n. 
   178/67.
3.	O instituto da cessão, regulamentado pelos arts. 64, 125 
   e 126 do decreto-lei n. 9.760/46, não constitui modalidade de 
   alienação. Na cessão o Poder Público permanece com o domínio do bem 
   cedido, podendo retomá-lo a qualquer momento ou recebê-lo ao término 
   do prazo da cessão.
4.	A existência de cláusula resolutiva especial 
   no termo de cessão não afasta sua precariedade, vez que subsiste a 
   possibilidade de resolução do contrato em decorrência da cláusula 
   resolutiva geral inerente a qualquer contrato administrativo. A 
   prevalência dessa cláusula é afirmada no enunciado da Súmula n. 473 
   do STF, na asserção de que a Administração pode revogar seus 
   próprios atos por motivo de conveniência ou oportunidade. Não se dá, 
   na hipótese, ofensa a ato jurídico perfeito ou a direito adquirido à 
   posse do imóvel.
5.	A causa de pedir da ação reivindicatória não é 
   a nulidade da posse exercida pelo Canecão Promoções e Espetáculos 
   Teatrais S/A, como pretende a autora, mas o título de 
   propriedade.
	Ação rescisória julgada improcedente. Condeno a 
   autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% [dez 
   por cento] sobre o valor da causa, devidamente atualizado.